Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DÍVIDAS DECORRENTES DO MATRIMÔNIO. CRÉDITO ILÍQUIDO. NECESSIDADE APURAÇÃO DO MONTANTE MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme art. 369 do Código Civil, é possível a compensação de dívidas nos casos em que as partes forem credor e devedor entre si, desde que se trate de obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
2. Na hipótese, embora seja presumível que as dívidas contraídas na vigência do matrimônio devam ser partilhadas, não há substrato para que se possa aferir o saldo devedor dos empréstimos por ocasião da separação do casal, cuja apuração deverá ocorrer mediante liquidação de sentença, como consignado pelo Juízo a quo e expressamente determinado na sentença que julgou a ação de divórcio e partilha.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.